Tribunal: STF
Processo: RE 1484155
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. EMPRESA ATUANTE NO RAMO DO TURISMO. REGISTRO NO CADASTUR APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº14.148/21. VEDAÇÃO PELA PORTARIA ME 7.163/21. INOVAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA SE BENEFICIAR DO PROGRAMA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS.



    1. Trata-se de recurso de reexame necessário/apelação em face de sentença responsável por conceder a segurança no mandamus impetrado pela ora apelada, no sentido de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de negar à impetrante o direito ao gozo do benefício da desoneração fiscal estabelecido no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), sob o fundamento de que não possuía cadastro no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21.



    2. Deveras, o Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) fora criado mediante edição da Lei n. 14.148/21 para amenizar os graves efeitos negativos proporcionados pela pandemia de COVID-19 sobre o ramo de eventos.



    3. Entre outras medidas, o programa promove a redução à zero das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ por 60 (sessenta) meses para as empresas aderentes, as quais devem desenvolver atividades econômicas nas áreas previstas no art. 2º, §1º, incisos I a IV, da citada Lei n. 14.148/21.



    4. A recorrida, por seu turno, tem por atividade social as atividades de agência de viagens, operadores turísticos, organização de feiras, congressos, exposições e festas, bem como outros serviços vinculados ao turismo, conforme comprova o seu contrato social acostado aos autos.



    5. Neste contexto, adequa-se ao que prevê a Lei n. 11.771/08 sobre serviços turísticos.



    6. Com efeito, extrai-se dos dispositivos legais supracitados que para usufruir do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), basta que o prestador de serviço esteja contemplado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Não há, de fato, nenhuma relação entre o momento do cadastramento no CADASTUR (Cadastro do Ministério do Turismo) e o benefício da desoneração fiscal previsto no art. 4º, da citada Lei.



    7. Não há, da mesma forma, autorização para que norma infralegal imponha qualquer exigência no sentido de condicionar a fruição do benefício apenas às instituições que já contassem com inscrição no CADASTUR, na data da publicação da Lei 14.148/2021.



    8. Nada obstante, ao regulamentar o referido normativo, a Portaria ME nº 7.163/2021, limitou o alcance do benefício da desoneração fiscal às empresas inscritas no CADASTUR, na data da publicação da Lei 14.148/2021, conforme se observa do § 2º, do art. 1º.



    9. A limitação estabelecida no citado artigo afronta o princípio da legalidade estrita, já que restringe a concessão do benefício da desoneração fiscal prevista no art. 4º, da Lei nº 14.148, de 2021.



    10. É certo, por um lado, que a outorga de benefício fiscal é uma faculdade do credor, que estipula as condições e os requisitos para que possa ser permitido. Por outro lado, também o é que o conteúdo da norma regulamentar (ou seja, da Portaria) não pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal ou tampouco inovar.



    11. Com efeito, deve ser afastada a restrição instituída pela Portaria ora impugnada, uma vez que inovou ao prever condições não previstas na Lei nº 14.148, de 2021, restringindo o alcance da própria lei ordinária (v.g, PROCESSO Nº: 0806755-59.2022.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATOR CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Rafael Chalegre do Rego Barros. Recife, 29 de setembro de 2022).



    12. À unanimidade de votos, NEGOU-SE PROVIMENTO ao reexame necessário e à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59 e 150, 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) fora criado mediante edição da Lei n. 14.148/21 para amenizar os graves efeitos negativos proporcionados pela pandemia de COVID-19 sobre o ramo de eventos.



    Entre outras medidas, o programa promove a redução à zero das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ por 60 (sessenta) meses para as empresas aderentes, as quais devem desenvolver atividades econômicas nas seguintes áreas, conforme disciplina o art. 2º, §1º, incisos I a IV, da citada Lei n. 14.148/21:



    [...]



    A recorrida, por seu turno, tem por atividade social as atividades de agência de viagens, operadores turísticos, organização de feiras, congressos, exposições e festas, bem como outros serviços vinculados ao turismo (vide contrato social de ID. 4058100.26304299) .



    Neste contexto, adequa-se ao que prevê a Lei n. 11.771/08 sobre serviços turísticos, senão vejamos:



    Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:



    II - agências de turismo;



    III - transportadoras turísticas;



    IV - organizadoras de eventos;



    V - parques temáticos; e



    VI - acampamentos turísticos.



    Infere-se dos dispositivos acima mencionados e transcritos que, para usufruir do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), basta que o prestador de serviço esteja contemplado na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Não há, de fato, nenhuma relação entre o momento do cadastramento no CADASTUR (Cadastro do Ministério do Turismo) e o benefício da desoneração fiscal previsto no art. 4º, da citada Lei.



    Não há, da mesma forma, autorização para que norma infralegal imponha qualquer exigência no sentido de condicionar a fruição do benefício apenas às instituições que já contassem com inscrição no CADASTUR, na data da publicação da Lei 14.148/2021.



    Nada obstante, ao regulamentar o referido normativo, a Portaria ME nº 7.163/2021, limitou o alcance do benefício da desoneração fiscal às empresas inscritas no CADASTUR, na data da publicação da Lei 14.148/2021, conforme se observa do § 2º, do art. 1º, in verbis:



    Art. 1º:



    § 2º As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.



    A limitação estabelecida no citado artigo afronta o princípio da legalidade estrita, já que restringe a concessão do benefício da desoneração fiscal prevista no art. 4º, da Lei nº 14.148, de 2021.



    É certo, por um lado, que a outorga de benefício fiscal é uma faculdade do credor, que estipula as condições e os requisitos para que possa ser permitido. Por outro lado, também o é que o conteúdo da norma regulamentar (ou seja, da Portaria) não pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal ou tampouco inovar.



    Com efeito, deve ser afastada a restrição instituída pela Portaria ora impugnada, uma vez que inovou ao prever condições não previstas na Lei nº 14.148, de 2021, restringindo o alcance da própria lei ordinária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente